Tribunal: TJDFT
Processo: 0737063-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE PEÇAS ESSENCIAIS. DISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. REJEITADA. PROGRESSÃO DE REGIME. RETROATIVIDADE DA LEI 13.694/2019. CONTAGEM DE DIAS REMIDOS JÁ UTILIZADOS. DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR ESPECIAL. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA MÃE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA SANITÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação pela Defesa das peças necessárias à análise da controvérsia não enseja a inadmissão do recurso, pois todas encontram-se devidamente digitalizadas no presente processo judicial eletrônico, cumprindo-se prestigiar os princípios gerais do processo da celeridade, economia, instrumentalidade das forma e primazia da decisão de mérito.

2. Os dias remidos, já considerados para a progressão de regime uma vez, não podem ser novamente considerados para a progressão seguinte, sob pena de duplicidade, ainda que tenha sobrevindo lei benéfica que altera os percentuais de resgate da sanção necessários para a progressão. A Lei 13.694/2019 não é dotada da chamada retroatividade máxima, não podendo seus efeitos atingirem fatos já consumados sob a vigência da lei revogada.

3. O agravante possui a idade de 32 anos, não faz parte do grupo de risco nem apresenta condição especial, saúde frágil ou qualquer outra circunstância objetiva que torne inviável o cumprimento de pena intramuros, sendo que o filho menor e especial que ele possui se encontra sob os cuidados da mãe, não havendo quaisquer indícios de que esteja em situação de vulnerabilidade, afastando-se, pois, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado.

4. A suspensão de benefícios externos, sobretudo de forma justificada na excepcionalidade sanitária a qual o mundo atravessa, não descaracteriza o regime semiaberto.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.